Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-43.2023.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000054-43.2023.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M. S. S. D. C. e outros

Advogado(s)
:
MARCELA MAGDA MIRANDA DE ALMEIDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. SUS. PACIENTE MENOR COM PARALISIA CEREBRAL.
NECESSIDADE URGENTE DE TRASNFERÊNCIA E INTERNAMENTO PARA PROCEDIMENTO DE GASTROSTOMIA EM HOSPITAL COM INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ADSTRITA À ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E, CONSEQUENTEMENTE, IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IN
EXISTÊNCIA DE JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA INSTALADO NA COMARCA DE BARRA DO MENDES.
APLICAÇÃO DAS
TESES FIRMADAS PELO STJ NO IAC NO RESP 1.896.379/MT (TEMA/IAC 10). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para transferência hospitalar, julgou procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o juízo da Vara Cível comum é competente para processar e julgar a causa, considerando a ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca; e (ii) se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta no foro onde estiver instalado. Contudo, na ausência de Juizado Especial na comarca, o autor pode ajuizar a ação contra o Estado no foro de seu domicílio, perante a Vara comum.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 10 (IAC no REsp 1.903.920/MT), firmou tese de que é absoluta a competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009)
.

5. No caso, na comarca de origem, não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, o que afasta a aplicação do procedimento da Lei nº 12.153/2009, inclusive a regra que isenta de condenação em honorários no primeiro grau.

6. Uma vez que o ente estatal deu causa ao ajuizamento da ação ao não prover a transferência hospitalar necessária, deve arcar com os ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo

7. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº
8000054-43.2023.8.05.0021
,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
M. S. S. D. C.,
representado por sua genitora
MARIA HELENA VIEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.